Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-70.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721239-70.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVIA AZEVEDO LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LIVIA AZEVEDO LIMA contra a sentença proferida em ação de restabelecimento de auxílio acidentário cumulado com conversão de aposentadoria por invalidez, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O acórdão de ID no 48501299 negou provimento ao recurso da autora. Nesta petição, a apelante manifesta ciência ao julgamento do recurso e requer o cumprimento de sentença e anexa planilha de cálculos de entende corretos (ID no 51043593). Nada a prover quanto ao pedido, haja vista o esgotamento da jurisdição deste E. Tribunal de Justiça. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à primeira instância para prosseguimento do feito. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2023 13:25:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador